Tribunal: TJBA
Processo: 8070401-33.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070401-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDENIR SOUZA VILAS BOAS SANTOS Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. EX-POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de revisar o valor da pensão por morte percebida pela impetrante, com fundamento na paridade e integralidade de proventos asseguradas ao falecido policial militar. O cônjuge instituidor da pensão faleceu antes da EC nº 41/2003, e a pensão é paga em valor inferior ao que seria devido ao ex-servidor se vivo fosse. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide a decadência na impetração do mandado de segurança diante de omissão administrativa continuada quanto ao pagamento correto da pensão; e (ii) saber se a impetrante faz jus à paridade e à integralidade dos proventos do ex-servidor militar, nos termos do art. 121 da Lei nº 7.990/2001, independentemente das ECs nº 41/2003 e 47/2005. III. Razões de decidir 3. A impetração não está fulminada pela decadência, por se tratar de ato omissivo e continuado, com renovação mensal do prazo. 4. A Lei nº 7.990/2001 assegura aos militares do Estado da Bahia, falecidos antes da EC nº 41/2003, o direito à paridade e integralidade. A impetrante faz jus à revisão da pensão para adequação ao valor que seria pago ao servidor acaso vivo estivesse. IV. Dispositivo e tese 5. Prejudicial de decadência rejeitada. Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. A omissão da Administração Pública quanto à atualização da pensão por morte configura ato de trato sucessivo, não incidindo decadência para impetração do mandado de segurança. 2. A pensionista de policial militar falecido antes da EC nº 41/2003 tem direito à paridade e à integralidade de proventos, conforme o art. 121 da Lei nº 7.990/2001, sendo inaplicáveis as regras das ECs nº 41/2003 e 47/2005 aos militares.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 42, § 1º e § 2º; art. 142, § 3º, X; CE/BA, art. 48; Lei nº 7.990/2001, art. 121; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8037915-97.2021.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Chenaux, j. 27.07.2023; TJ-BA, MS nº 8037147-06.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Almeida, j. 28.08.2024; TJ-BA, MS nº 8003792-10.2020.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Maia, j. 13.07.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8070401-33.2024.8.05.0000 em que figura como impetrante VALDENIR SOUZA VILAS BOAS SANTOS e, como impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em, à unanimidade de votos, REJEITAR A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA